Tribunal: TJBA
Processo: 0000941-96.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000941-96.2016.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Configurada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, afasta-se a preliminar de ausência de fundamentação recursal.

2. Reconhecimento da inexistência de contratação válida, diante da impugnação da assinatura aposta nos contratos de refinanciamento apresentados pela instituição financeira, não refutada por perícia ou meio idôneo.

3. Aplicação do Tema 1061, do STJ: ônus da prova da autenticidade contratual incumbe à instituição financeira, quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

4. Descontos efetuados em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de contratação válida caracterizam ato ilícito e ensejam reparação por danos morais.

5. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, do CDC.

6. Dano moral configurado. Arbitramento em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Restituição simples dos valores descontados, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 979, considerando a anterioridade dos descontos em relação a 30/03/2021.

8. Inversão do ônus da sucumbência. Fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000941-96.2016.8.05.0155
, em que figuram como apelante
CONCEICAO DA CRUZ
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator